Tribunal: TJMT
Processo: 1035326-12.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035326-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDOVAL PEREIRA VITURINO - CPF: 013.207.761-24 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO EXPRESSA EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade da contratação de seguro de proteção financeira em contrato bancário, determinando a restituição simples de valores pagos, além de fixar honorários de sucumbência de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central diz respeito à validade da cobrança do seguro de proteção financeira no contrato bancário, notadamente quanto à configuração de venda casada e à necessidade de restituição dos valores pagos, bem como à correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP), fixou a tese de que não há venda casada quando a contratação do seguro ocorre mediante adesão facultativa, em instrumento apartado e com assinatura expressa do consumidor.

5.
No caso concreto, restou comprovada a contratação facultativa do seguro por meio de termo próprio, apartado e assinado pelo autor, inexistindo demonstração de coação, vício de consentimento ou ausência de informação, o que afasta a abusividade da cobrança e a nulidade do contrato de seguro.

6.
Não configurada conduta ilícita ou prática abusiva, é indevida a restituição dos valores pagos a esse título.

7.
Com o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação de seguro de proteção financeira em contratos bancários não configura venda casada quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento apartado, com informações claras sobre condições e valores, nos termos do Tema 972/STJ.
2.
Não é devida a restituição dos valores pagos quando ausente vício de consentimento ou coação.
”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51; CPC, arts. 85, 86 e 98; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP); Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de obrigação de Fazer

n. 1035326-12.2023.8.11.0003,
ajuizada por
LINDOVAL PEREIRA VITURINO
, julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, apenas para declarar a nulidade do seguro prestamista, condenando o Apelante à restituição simples da quantia de R$ 791,90
(setecentos e noventa e um reais e noventa centavos)
, acrescida de correção monetária pelo IPCA-IBGE desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, deduzida a correção monetária, com honorários de sucumbência arbitrados no percentual mínimo legal de 10% so
bre o valor da causa
(ID. 291839365).

Em suas razões recursais (ID.
291839370
),
o
Ape
lante sustenta, em síntese, que
a sentença merece reforma por contrariar entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade das tarifas bancárias e a contratação de seguro prestamista.

Alega que as tarifas cobradas, como TAC, TEC, tarifa de cadastro e avaliação do bem, são válidas desde que estejam previstas contratualmente e correspondam a serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência pacificada nos Recursos Especiais n
.
1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP.

Argumenta que todas as tarifas impugnadas estavam expressamente previstas no contrato e que o autor teve prévio conhecimento de seus valores, não havendo qualquer prova de abusividade ou onerosidade excessiva.

No tocante ao seguro de proteção financeira, o apelante defende que sua contratação foi regular, uma vez que a adesão se deu por meio de termo próprio, em apartado do contrato principal, sem que houvesse imposição ou prática de venda casada.

Ressalta que o seguro é facultativo e visa à proteção de ambas as partes em caso de inadimplemento por eventos como desemprego, invalidez ou morte. Assim, entende que não se configurou abusividade, sendo equivocada a conclusão do
Juízo

singular
pela nulidade da cláusula.

Qu
anto à repetição do indébito, afirma
que não houve erro, dolo ou coação na contratação do seguro ou demais encargos, não sendo cabível qualquer restituição, tampouco em dobro, como pretendido pelo
Autor
. Defende a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observado por ambas as partes da relação contratual.

Nesse sentido,
assevera
que os pagamentos realizados decorreram de cláusulas livremente pactuadas e previamente conhecidas pelo consumidor, não havendo ilegalidade que justifique a devolução de valores.

Por fim,
impugna a condenação em honorários advocatícios e custas processuais de forma recí
proca, argumentando que o Autor foi vencedor
apenas em parte mínima de seus pedidos, decaindo na maioria deles, o que justificaria a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência da demanda quanto à restituição de valores, o reconhecimento da legalidade das tarifas contratadas e a redistribuição das verbas de sucumbência em favor do banco
Apelante
.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado
(ID. 292637356).

O Apelado apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o contrato firmado com o Apelante é de adesão, redigido unilateralmente e repleto de cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à cobrança de juros compostos, inclusão de tarifas não informadas e prática de venda casada.

Aponta
que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, além de afronta aos direitos do consumidor previstos no Código de De
fesa do Consumidor. Defende, assim
, que a sentença deve ser integralmente mantida, com a revisão das cláusulas abusivas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (ID. 291839375).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BANCO ITAUCARD S.A.
pretende o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, pugnando pelo reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos a esse título, bem como pela redistribuição das verbas de sucumbência, sob o argumento de que
o Autor
decaiu da maioria de seus pedidos, razão pela qual deveria suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A
ssim, a
insurgência do apelante
se dirige
, de forma central, à validade da cobrança do seguro e, de forma acessória, à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Após detida análise dos autos,
tenho que o recurso, de fato,
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
[...]
Aduz a parte autora que firmou contrato de alienação fiduciária com a requerida, a ser pago em 36 prestações, com parcela inicial de R$ 604,16 (seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Sustenta que os encargos contratuais são abusivos, notadamente a cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e seguro.

Diante disso, postula a procedência dos pedidos para o fim de declarar a abusividade
contratual e a condenação do requerido à devolução em dobro do valor pago em excesso.
[...].

O Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, conforme fundamentos de ID 136476016.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 148197321), reafirmando a legalidade das cobranças realizadas, negou qualquer abusividade contratual. Por isso, pugna pela improcedência dos pedidos da ação.

[...]

As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

[...]

DA TAXA DE JUROS APLICADA

[...]
Assim, o que deve ser considerado para efeito de valor final da parcela é, como dito, o CET (que no caso dos autos, é de 3,09% ao mês), e não apenas a taxa dos juros remuneratórios fixada em 2,11% ao mês, não sendo o caso, portanto, de revisão do contrato para o fim de aplicar o percentual menor do que aquele apontado no CET.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

[...]
De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E DA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS, REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Em nenhum momento da petição inicial ou mesmo da impugnação à contestação apresentadas nos autos foram apontadas as cláusulas ou mesmo os percentuais supostamente ilegais, limitando-se a parte autora em fazer afirmações genéricas sem qualquer delimitação daquilo que efetivamente deveria ser analisado, transferindo, portanto, ao juízo, a responsabilidade de fazer a análise pormenorizada do contrato para verificar se realmente há alguma ilegalidade ou abusividade a ser pronunciada, cuja situação encontra óbice na Súmula 381 do STJ no sentido de ser vedado ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais, motivo pelo qual não devem ser analisadas tais questões.

Além disso, referidos pontos da petição foram lançados de forma genérica sem que tenha sido realizado o mínimo de correlação fático-jurídica, violando assim o disposto no art. 330, I, do CPC.

A propósito: [...].

Assim, ante a ausência de delimitação mínima da causa de pedir, deixo de analisar tais pontos da inicial.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com relação à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento do REsp nº 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula 566 assim redigida: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.

A propósito: [...].

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM

[...]
Desta forma, são válidas as cobranças das tarifas de registro do contrato, de cadastro, Acessórios/Serviços e de avaliação do bem, haja vista que foram expressamente convencionadas e se destinam a concretizar o financiamento do veículo automotor usado
e também
porque, considerando o valor do financiamento, referidas cobranças representaram porcentagem mínima com relação ao valor total financiado, de maneira que não se evidencia onerosidade ou abusividade excessiva nas cobranças.

[...]

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA

[...]

Posto isso,
afasto a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 791,90 (trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) que deverá ser devolvido de forma simples
.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

[...]
No entanto, no presente caso, não se constata a previsão da incidência da comissão de permanência, de modo que, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não restou comprovada nos autos a sua cobrança.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
LINDOVAL PEREIRA VITURINO
em face de
BANCO ITAÚCARD S.A.
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR

a ré a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 791,90
(trezentos e noventa e um reais e noventa centavos),acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da citação, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1º, CC). Ressalte-se que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa (406, § 3º, CC).

Em face da
sucumbência recíproca
,
CONDENO
as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo legal de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, à luz do disposto no art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC, sendo vedada a compensação, observada a
suspensão
da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida (ID 136476016), nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.
[...]
” (ID.

270882902).

Pois bem.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco apelante, verifico que este não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

A
propósito:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo
:
O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3º, do CPC
.
Diante disso
,
o pedido não é conhecido
. [...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)
.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pel
o Apelante
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas ostentam natureza nitidamente contratual de adesão, sendo inequívoca a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor diante da complexidade da atividade bancária.

Nessa esteira
, é imperiosa a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.
Essa com
preensão decorre também do artigo
3º, §

2º, do
referido diploma legal
, que expressamente inclui a atividade bancária entre os serviços regulados pela legislação consumerista.

Dentro desse regime de proteção, destaca-se a disciplina relativa à legalidade da
cobrança do seguro prestamista em contratos bancários
, matéria que
foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos afetados ao rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação da tese vinculante n. 2 do Tema 972, nos seguintes termos:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece, portanto, a possibilidade de contratação de seguro prestamista no âmbito de contratos de financiamento,
desde que essa contratação não seja imposta ao consumidor de forma direta ou indireta,

e que se preserve sua liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora
.

Esse entendimento decorre da aplicação do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a prática de venda casada, ao dispor que:

“
Art. 39. É
vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
”.

Nesse cenário,
tem-se que
compete
à
Instituição Financeira
comprovar que o consumidor teve plena ciência da contratação do seguro e que lhe foi assegurada a liberdade de recusa ou de escolha por outra seguradora.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela que
a contratação do seguro de proteção financeira ocorreu por meio de instrumento apartado do contrato principal
, com adesão formal e assinatura expressa do consumidor (ID. 291833441, pp. 10 e 12).

O termo específico

(
ID. 291833441,
p.
12
)
, dotado de clareza quanto às condições gerais do seguro, abrangendo valores, vigência, coberturas e riscos excluídos, atende aos requisitos formais exigidos pela Resolução
do
C
onselho
N
acional de
S
eguros
P
rivados
n. 365/2018, sobretudo em seu artigo 7º, que impõe a apresentação de documentos próprios e autônomos para a adesão ao seguro.

Inexiste
, portanto, qualquer demonstração de coação, vício de consentimento ou ausência de informação,
razão pela qual
não há como se reconhecer a abusividade da cobrança ou a nulidade da contratação
.

Ao revés, os elementos constantes do processo evidenciam que o consumidor exerceu sua autonomia negocial dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico, sendo devidamente
informado
quanto à
natureza facultativa do seguro,
o que
afasta a configuração de venda casada
.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO PRESTAMISTA
.
CONTRATAÇÃO OPCIONAL
.
ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESPECÍFICO
.
AUSÊNCIA DE VENDA CASADA
. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinc
ulada à instituição financeira.
4.
No caso concreto
,
o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma
,
formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento
,
com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes,
afastando a caracterização de venda casada
.
5. O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto
à autenticidade da assinatura.
6. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada.
[...]
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar imp
rocedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada quando realizada mediante
adesão expressa do consumidor em instrumento específico
,
com informações claras sobre condições e valores
,
conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." [...]
”
(
TJMT,
N.U 1032126-94.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/05/2025,
p
ublicado no DJE 23/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. LIMITAÇÃO D
E JUROS MORATÓRIOS. TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVID
O, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. [...]
A cobrança do seguro prestamista não caracteriza venda casada se demonstrada a liberdade de escolha do consumidor e a
adesão em documento apartado
,
conforme fixado no Tema 972/STJ
. [...]
Tese de julgamento:
[...]
3.
Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando houver adesão voluntária
,

com proposta em documento apartado
e liberdade de escolha da seguradora
.”
[...]
” (
TJMT,
N.U 1001084-39.2025.8.11.0041,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/05/2025,
p
ublicado no DJE 12/05/2025
– grifo nosso
)
.

Destarte
, revela-se
indevida
a condenação imposta ao banco
Apelante
quanto à
restituição dos valores pagos a título de seguro
, devendo a sentença ser
reformada nesse ponto,
não
havendo, portanto,
fundamento para a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, pois, como sobejamente demonstrado acima,
inexistiu
conduta de má-fé por parte da Instituição Financeira
Apelante
a ensejar a restituição de valores pretendida.

Por
fim, q
uanto à redistribuição das verbas de sucumbência, esclareço que, com a total improcedência
da pretensão deduzida
pelo
Apelado

na inicial
em razão do provimento do recurso e
reforma da sentença, deve ser aplicada a regra do
art.
86,
caput
, do
CPC
, impondo-se ao autor a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob
re o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça já concedida ao autor, que suspende a exigibilidade dos valores devidos a esse título

(art. 98, § 3º, do CPC)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto
pelo
BANCO ITAUCARD S
/
A

e
,

na parte conhecida
,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:
a)

reformar a sentença
no ponto em que declarou a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, reconhecendo a validade do referido pacto, afastando, por conseguinte, a condenação à restituição dos valores pagos a esse título;

b)

reajustar a distribuição das verbas sucumbenciais
, para condenar exclusivamente o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme
art.
85, §

2º, do
CPC
,
mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85,
§ 11
, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025